Tribunal: TJDFT
Processo: 0007111-63.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EMPREGO DE FACA. CONSTITUCIONALIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. MEDIDA MAIS BRANDA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018 pelo Conselho Especial deste Tribunal, que excluia a arma branca como circunstanciadora do crime de roubo, mantém-se a aplicação da causa de aumento, desde que devidamente comprovada nos autos.
2. A aplicação da medida socioeducativa de internação é a adequada quando verificada a grave situação pessoal, social e familiar suportada pelo apelante.
3. Preliminar rejeitada. Negado provimento ao recurso da Defesa.